Tribunal: TJMT
Processo: 0013212-77.2015.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0013212-77.2015.8.11.0003
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: EUGENIO LUIZ VELOSO e outra
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 7826626):
“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RECURSO DE APELAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – NÃO PROVIDO – RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO – ADEQUAÇÃO DO QUANTUM À RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANELL – ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO PRAZO DE UNIVERSALIZAÇÃO – RESOLUÇÃO 1.993/2015 – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE - ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 - RECURSO INADMITIDO. Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões da apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido.” (Ap. 0013212-77.2015.8.11.0003, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/05/2019)
Opostos Embargos de Declaração, restaram rejeitados, Id n. 12541992.
A Recorrente alega violação à Lei n. 10.762/2003, bem como aos artigos 2o e 3o da Lei n. 9.427/96 c/c art. 29, V da Lei n. 8.987/95, ao argumento que o serviço público federal de distribuição de energia elétrica é representado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), e tem a finalidade de fiscalizar e regulamentar a execução dos serviços concedidos.
Desse modo, o acórdão não pode negar vigência às legislações setoriais ditadas pela ANEEL.
O Recorrido não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo ID n. 28999989.
É a síntese.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
A parte Recorrente alega violação à Lei 10.762/2003; aos artigos 2o e 3o da Lei 9.427/96 e artigo 29, V da Lei 8.987/95, sob a assertiva de que não seria devida a restituição de valores dispendidos pelo usuário para extensão da rede de distribuição elétrica.
A questão referente à pretensão de restituição dos valores pagos para o custeio de extensão de rede de energia elétrica encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária sua aplicação ao caso.
No julgamento do recurso paradigma, REsp n. 1.243.646 -PR, Tema 575, firmou-se entendimento no sentido de que “a participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica não é, por si só, ilegal, uma vez que, na vigência do Decreto n. 41.019/57, havia previsão normativa de obras que deviam ser custeadas pela concessionária (art. 141), pelo consumidor (art. 142), ou por ambos (art.138 e art. 140). Em contratos regidos pelo Decreto n. 41.019/57, o consumidor que solicitara a extensão da rede de eletrificação rural não tem direito à restituição dos valores aportados, salvo na hipótese de (i) ter adiantado parcela que cabia à concessionária - em caso de responsabilidade conjunta (arts. 138 e 140) - ou (ii) ter custeado obra cuja responsabilidade era exclusiva da concessionária (art. 141)”, Consoante ementa a seguir transcrita:
“FINANCIAMENTO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA PELO CONSUMIDOR. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DESCABIMENTO. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1. A participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica não é, por si só, ilegal, uma vez que, na vigência do Decreto n. 41.019/57, havia previsão normativa de obras que deviam ser custeadas pela concessionária (art. 141), pelo consumidor (art. 142), ou por ambos (art.138 e art. 140). 2. Em contratos regidos pelo Decreto n. 41.019/57, o consumidor que solicitara a extensão da rede de eletrificação rural não tem direito à restituição dos valores aportados, salvo na hipótese de (i) ter adiantado parcela que cabia à concessionária - em caso de responsabilidade conjunta (arts. 138 e 140) - ou (ii) ter custeado obra cuja responsabilidade era exclusiva da concessionária (art. 141). Leva-se em consideração, em ambos os casos, a normatização editada pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, que definia os encargos de responsabilidade da concessionária e do consumidor, relativos a pedidos de extensão de redes de eletrificação, com base na natureza de cada obra. 3. À míngua de comprovação de que os valores cuja restituição se pleiteia eram de responsabilidade da concessionária, não sendo o caso de inversão do ônus da prova e não existindo previsão contratual para o reembolso, o pedido de devolução deve ser julgado improcedente. 4. No caso concreto, os autores não demonstraram que os valores da obra cuja restituição se pleiteia deviam ter sido suportados pela concessionária do serviço. Os recorrentes pagaram 50% da obra de extensão de rede elétrica, sem que lhes tenha sido reconhecido direito à restituição dos valores, tudo com base no contrato, pactuação essa que, ipso factum, não é ilegal, tendo em vista a previsão normativa de obra para cujo custeio deviam se comprometer, conjuntamente, consumidor e concessionária (arts. 138 e 140 do Decreto n. 41.019/57). 5. Recurso especial não provido. ” (STJ, REsp 1243646/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 16/04/2013).
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu que o Recorrido faz jus ao ressarcimento dos valores pagos para eletrificação rural por ter comprovado que custeou a construção da rede, conforme trecho abaixo transcrito (id. 7399514):
“Ademais, o valor despendido para execução da obra de ampliação da rede de distribuição de energia restou devidamente comprovada por meio dos documentos juntados aos autos, assim como a solicitação de ressarcimento administrativo e o reconhecimento pela concessionária do montante a ser ressarcido ao consumidor (IDs 4446013; 4446014; 4446016; e 4446142). Assim, deve ser mantida a sentença neste ponto.
No que se refere ao quantum a ser restituído, o cálculo deve levar em consideração o montante comprovadamente dispendido para execução da obra de extensão da rede, qual seja, R$ 70.820,81 (setenta mil oitocentos e vinte reais e oitenta e um centavos), devidamente atualizado pelo IGP-M a partir de 2017, nos termos da Resolução 414/2010 da ANEEL pelo que, deve ser retificada a sentença neste ponto.” (g.n.)
Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este aparenta estar em desconformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado no recurso paradigma (Tema 575), de modo que determino a devolução dos autos à Segunda Câmara de Direito Privado, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para a verificação de um possível juízo de retratação.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV